Tribunal: TJDFT
Processo: 0716895-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I).
2. A fixação dos alimentos tem por base as despesas mensais do alimentando e as possibilidades contributivas do alimentante, de forma a suprir as necessidades daquele que receberá os alimentos, em consonância com as possibilidades de quem irá prestá-los.
3. Cabe ao Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, após a regular instrução processual, adequar o valor dos alimentos definitivos às reais necessidades e possibilidades das partes.
4. Recurso conhecido e não provido.